Tribunal: TCU
Processo: 007.942/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13860/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação sobre os indícios de irregularidade no âmbito da 3a Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (3a CECM), em Dom Pedrito - RS, a partir da contratação da Bárbara M. Bonilla - ME para a prestação de serviços de manutenção e conservação de bens imóveis, estando a subjacente contratação em investigação por meio do Inquérito Policial Militar (IPM) 0000053-55.2015.7.03.0203; Considerando que a presente representação já teria sido conhecida pelo TCU por meio do Acórdão 9851/2017-TCU-Segunda Câmara (Ata n° 43/2017); Considerando que, por meio do Acórdão 3891/2020-TCU-Segunda Câmara (Ata n° 10/2020), o TCU determinou a realização de diligências nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. promova a devida diligência junto ao Comando Militar do Sul para que encaminhe ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, a fundamentação adotada na conclusão da sindicância indicada pelo CMS como "Anexo 2", por não ter sido localizado no presente processo, já que, a partir desse documento, o Comandante do Exército teria decidido pela não ocorrência do suscitado dano ao erário; 1.7.2. promova a devida diligência junto ao Comando Militar do Sul para que encaminhe ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a conclusão da pendente sindicância sobre o possível dano ao erário pelo valor histórico de R$ 20.565,05; 1.7.3. promova a devida diligência junto à 3a Auditoria da 3a Circunscrição Judiciária Militar, solicitando que se digne a encaminhar ao TCU, após o correspondente julgamento, a decisão a ser proferida no recurso interposto perante a APM 0000007-57.2015.7.03 sobre as supostas irregularidades na contratação da Bárbara M. Bonilla - ME (CNPJ 07.341.358/0001-27); 1.7.4. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à representante, para ciência, e à administração do Comando Militar do Sul no Exército Brasileiro e à 3a Auditoria da 3a Circunscrição Judiciária Militar, para ciência e eventuais providências; e 1.7.5. promova o prosseguimento do presente processo pela realização das suscitadas diligências." Considerando que, em atendimento às aludidas determinações, foram expedidos, em 23/4/2020, o Ofício 17.275/2020-TCU/Seproc, ao Exmo. Sr. Juiz-Auditor da Justiça Militar Celso Vieira de Souza, e o Ofício 17.279/2020-TCU/Seproc, ao Exmo. Sr. Comandante do Comando Militar do Sul (CMS), além do Ofício 17.280/2020-TCU/Seproc, ao Exmo. Sr. Juiz-Auditor da 3a Auditoria da 3a Circunscrição Judiciária Militar; Considerando que, em resposta aos Ofícios 17.275 e 17.280/2020-TCU/Seproc, o Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar Celso Celidonio informou, em 16/6/2020, que a APM 0000007-57.2015.7.03.0303 estaria em grau de recurso a partir da apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), tendo sido autuada no Superior Tribunal Militar (STM) sob o no 7001359-09.2019.7.00.0000, com a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, mas, até o momento, o STM não prolatou a eventual decisão sobre a mencionada apelação (Peça 106); Considerando que, em resposta ao Ofício 17.279/2020-TCU/Seproc, como Comandante Militar do Sul e por meio do Ofício 273-Asse ApAs Jurd CMS/Cmdo CMS, de 28/5/2020, o Exmo. Sr. General de Exército Valério Stumpf Trindade apresentou as informações sobre as diligências suscitadas pelos itens 1.7.1. e 1.7.2. do Acórdão 3981/2020-TCU-Segunda Câmara , tendo apresentado as seguintes alegações: (a) o mencionado "Anexo 2" (Portaria de Instauração do Inquérito Civil - MPF - Peça 86, p. 5-7) corresponderia, na verdade, ao "Anexo 4" (Despacho Decisório 120/2019 - Peça 86, p. 14-18 ), tendo sido juntado em duplicidade, equivocadamente, com o "Anexo 9" (Peça 86, p. 29-33); (b) a fundamentação adotada na conclusão da sindicância indicada pelo CMS, como "Anexo 2", trataria do Despacho Decisório 95, de 23/5/2019, emitido pelo Exmo. Sr. Comandante do Exército (Peça 103, p. 16-19), tendo estendido aos demais sindicados a decisão no sentido de não reconhecer o dano ao erário apurado pela Portaria 002-Asse Ap As Jurd CM/Cmdo CMS, de 5/2/2018; (c) foram realizadas e solucionadas as diligências, em conformidade com o estabelecido pelo Comandante Militar do Sul (Peça 103, p. 3-8), tendo imputado a responsabilidade solidária pelos danos constatados em desfavor de dois militares e dois empresários, ao passo que essa decisão teria sido atacada por via recursal pelos militares, tendo sido recebido o recurso e aplicado o efeito suspensivo (Peça 103, p. 9-11), com o subsequente encaminhamento ao Gabinete do Comandante do Exército, para a superveniente análise e decisão (Peça 103, p. 12); e (d) teria solicitado a informação ao Gabinete do Comandante do Exército sobre o andamento do processo (Peça 103, p. 13-14), tendo lhe sido informado que o processo estaria na fase de análise dos recursos dos sindicados (Peça 103, p. 15), em conformidade com a DIEx 388-A2.3/A2/GabCmtExainda, para a posterior decisão do Comandante do Exército; Considerando que o conteúdo do "Anexo 2" foi devidamente esclarecido, em conformidade com o prolatado pelo item 1.7.1 do Acórdão 3981/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, figurando como as duas questões pendentes, a sindicância sobre o possível dano ao erário pelo valor histórico de R$ 20.565,05 (item 1.7.2. do Acórdão 3981/2020-TCU-Segunda Câmara ) e o recurso interposto perante a APM 0000007-57.2015.7.03 sobre as supostas irregularidades na contratação da Bárbara M. Bonilla - ME (item 7.1.3. do Acórdão 3981/2020-TCU-Segunda Câmara ) já estariam em análise no âmbito da unidade jurisdicionada, além do STM, e, diante da eventual comprovação da ocorrência do dano ao erário, serão tomadas as devidas providências para o ressarcimento dos valores e a responsabilização dos infratores; Considerando que o controle e a fiscalização sobre a aplicação dos aludidos recursos federais figurariam como atribuição primária do referido órgão federal e, assim, ele deveria promover originalmente a efetiva reparação do suscitado dano causado ao erário, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando que não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, no presente momento, podendo ser diferida a sua atuação para o eventual momento futuro, diante das providências a serem tomadas pelo Comando Militar do Sul para assegurar a efetiva reparação do suscitado dano causado ao erário; Considerando, portanto, que pode ser assinalado o subsequente prejuízo à apreciação de mérito da presente representação, ante a evidente ausência de imediato objeto, tendo a unidade técnica proposto o arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para assinalar o subsequente prejuízo à apreciação de mérito do feito, ante a evidente ausência de imediato objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 007.942/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Justiça Militar da União - 2a Auditoria da 3a CJM. 1.2. Órgão: 3a Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.1.1. aos responsáveis, para ciência, 1.7.1.2. à Justiça Militar da União na 2a Auditoria da 3a CJM, à 3a Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada - Companhia Emílio Carlos Jourdan, em Dom Pedrito-RS, e ao Comando Militar do Sul, para ciência e adoção das providências cabíveis, solicitando que, ao final da adoção das medidas cabíveis, informem o TCU sobre o resultado dos procedimentos tendentes a resultar no superveniente ressarcimento do erário e na subjacente responsabilização de todos os infratores; e 1.7.2. arquivar o presente processo.